Tribunal: TJPA
Processo: 0807661-25.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807661-25.2022.8.14.0401

APELANTE: RENATO TRINDADE DE ASSIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal ou a redução do
quantum
exasperado. O Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta nesse mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade expressiva de droga apreendida justifica a exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga devem ser consideradas com preponderância na fixação da pena. No caso, a apreensão de 22,779 kg de maconha configura fundamento idôneo para o aumento da pena-base.

4. O julgador possui discricionariedade para valorar a influência dos vetores judiciais na dosimetria da pena, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso concreto, não há teratologia na exasperação aplicada, tampouco afronta aos parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

5. Apelação improvida.

______________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, §4º, 40, V, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 904913/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024; STJ, AgRg no HC 813544/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Renato Trindade de Assis, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 33, §4º, c/c artigo 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006, à sanção de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 dias-multa
(cf. ID 12357664).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal ou a redução do
quantum
exasperado
(
cf. ID 21663781).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 21755351).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID 23569766).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito,
a defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal ou a redução do
quantum
exasperado.

Sem razão,
data venia
.

A análise da dosimetria do apelante revela que apenas o vetor da culpabilidade foi desabonado, considerando-se a apreensão de 22,779 kg
(vinte e dois quilogramas e setecentos e setenta e nove gramas)
de maconha, conforme atesta o laudo pericial de páginas 13-18 do ID 12357591.

A fundamentação é idônea. Embora a maconha seja menos deletéria quando comparada a outros entorpecentes, a expressiva quantidade de justifica a exasperação da pena-base. Nessa linha:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. QUANTIDADE DE DROGAS (CINCO QUILOGRAMAS DE MACONHA). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada com base no art. 42 da Lei de Drogas (Lei n . 11.343/2006), considerando a quantidade expressiva de drogas (cinco quilos de maconha), sendo idônea a justificativa para o aumento da pena-base. (...) (STJ - HC: 904913 SP 2024/0124429-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024).

Entretanto, vale ressaltar que o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 estabeleceu vetor judicial próprio para sopesar, de forma conjunta e prevalente, a quantidade e a natureza dos entorpecentes na fixação da pena-base. Assim, por uma questão de técnica jurídica, neutralizo a culpabilidade e transponho sua fundamentação para desfavorecer o referido vetor especial.

Prosseguindo, entendo que não há motivos para alterar o
quantum
de exasperação aplicado na primeira fase.

Como é cediço, o magistrado possui discricionariedade para valorar a influência de cada vetor na fixação da pena-base, devendo-se respeitar o acréscimo estabelecido, salvo se este se revelar desproporcional ou irrazoável.

Dessa forma, por se tratar de matéria sujeita ao alvedrio do julgador, ainda que determinada corrente jurisprudencial defenda a aplicação de uma fração específica, cabe a ele, com fundamento nos elementos do caso concreto, definir o aumento da pena-base em razão da circunstância judicial considerada desfavorável.

No caso, não há qualquer teratologia no incremento, que guarda proporcionalidade com a gravidade da conduta do réu. Tampouco o
quantum
exasperado destoa dos parâmetros jurisprudenciais. Há, inclusive, decisão do c. STJ considerando escorreito aumento ainda maior da pena-base em relação a uma quantidade menor da mesma espécie de droga:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (3.860KG DE MACONHA). DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. (...) 1. A expressiva quantidade de droga apreendida (3.860kg de maconha) justifica a exasperação da pena-base do delito de tráfico de drogas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 .2. A exasperação da pena-base em 3 anos, fundamentada em elemento concreto idôneo, evidenciado na vultosa quantidade de droga apreendida, não se revela manifestamente desproporcional em relação à pena em abstrato do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11 .343/2006, de 5 a 15 anos de reclusão. (...) (STJ - AgRg no HC: 813544 MS 2023/0110701-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024).

Desse modo, mantenho a inalterada a pena-base do apelante, e consequentemente, sua reprimenda final.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 31/03/2025